Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Aquisição, em 15.3.2019, de veículo PEUGEOT/Active, placa PAA-7850, pelo valor de R$ 28.000,00. Constatação posterior de que o carro teria sido sinistrado e recuperado. Aduz o requerente que, se tais circunstâncias tivessem sido externadas, não teria adquirido o automóvel. Requer: (i) a anulação do negócio; (ii) a restituição do preço e o que foi gasto com o laudo técnico; (iii) reparação por danos morais.
II. De outro lado, o requerido assevera que as restrições constavam em campo próprio no CLRV do automóvel (“CSV”) e que tais informações deveriam ser de conhecimento do requerente, por possuir formação superior, ser policial civil e por ter examinado o histórico e as condições mecânicas do veículo. Aduz que, inclusive, o valor de venda foi fixado abaixo ao preço de mercado, em razão dessas circunstâncias.
III. Recurso do requerido contra a sentença de parcial procedência do pedido inicial (anulação do contrato e condenação a restituir o preço e a pagar indenização por danos materiais e morais). Alegações recursais centradas: (i) na ciência do adquirente acerca das condições do veículo; (ii) no reconhecimento da depreciação do automóvel, decorrente da sua utilização por cerca de 6 meses, a qual deve ser sopesada com vistas a evitar enriquecimento ilícito; (iii) na conservação do negócio jurídico; (iv) na inexistência de danos morais.
IV. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados pelos contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato).
V. Nesse quadro, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do Magistrado. No particular, o requerido, em mensagens via aplicativo de celular, ao ser indagado se o automóvel já teria sido “batido”, respondeu: “não. Carro está em ótimas condições” (ID 14019472, p. 2).
VI. No mesmo sentido, a testemunha P.M.S. (mecânico), em juízo, afirmou que analisou as condições do automóvel e constatou que não possuía aparência de ter sido avariado e tampouco irregularidades (ID 14019520). Com relação aos demais depoimentos, não se pode emprestar o valor probatório pretendido às declarações da filha do requerido, bem como as demais testemunhas nada esclarecerem sobre os fatos. Assim, resulta comprovado que o requerido detinha pleno conhecimento de que o automóvel possuía vício oculto de difícil constatação e que tal circunstância foi dolosamente omitida do adquirente. Configurado, portanto, o inadimplemento do recorrente, por inobservância aos ditames da boa-fé objetiva.
VII. Nessa moldura, é de se confirmar a conclusão jurídica da sentença, no sentido de que a venda de veículo recuperado de sinistro, sem que o comprador tenha ciência desse fato, constitui vício resultante de erro substancial quanto ao objeto do negócio, o que autoriza a sua anulação e o retorno das partes ao status quo ante.
VIII. A míngua de comprovação da depreciação do veículo e, tendo em vista o curto período de tempo em que permaneceu em posse do recorrido (aproximadamente 6 meses), insubsistente o acolhimento desse pleito recursal.
IX. Não há de se falar na conservação do negócio jurídico, na medida em que o requerente, caso possuísse plena ciência das condições do veículo, não teria celebrado a avença naqueles termos, o que inviabiliza, portanto, reparação do seu “prejuízo”.
X. Lado outro, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porque: (i) não há evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seu seio social, pessoal ou profissional; (ii) os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que, dentro de um grau médio de ponderação, possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, V e X); (iii) há a probabilidade de aparente falta de total expertise da pessoa indicada a examinar o carro antes do negócio.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido, para tão somente excluir os danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Cada parte arcará com os honorários de seus advogados. Custas pro rata.